Tribunal: TJSP
Processo: 2113253-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Instituição de ensino - Uma vez comprovada a regular matrícula da autora no 11o semestre do curso letivo de Medicina, bem como a existência de vigente "Termo de Convênio e Cooperação Técnica" da instituição de ensino com a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, com o fito específico de possibilitar a "integração para as áreas da saúde, com

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Instituição de ensino - Uma vez comprovada a regular matrícula da autora no 11o semestre do curso letivo de Medicina, bem como a existência de vigente "Termo de Convênio e Cooperação Técnica" da instituição de ensino com a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, com o fito específico de possibilitar a "integração para as áreas da saúde, com fins de ensino, pesquisa e extensão, notadamente estágio curricular do internato do curso de medicina", falece razão para a recusa imotivada para a viabilização do referido internato - Salienta-se, ademais, que tampouco pertine a alegação de que inexiste documentação relativa ao histórico curricular da autora, em razão da apreensão de documentos realizada pela Polícia Federal - O eventual extravio do histórico curricular da autora, em razão de eventual prática de crime pela instituição de ensino, por óbvio, não pode prejudicar a consumidora, que, reitera-se, está regulamente matriculada - Multa cominatória - Caráter inibitório - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica – Adequação do montante arbitrado – Recurso a que se nega provimento.